Tribunal: STF
Processo: Rcl 82606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADOS Nº 37 E Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À PARIDADE/INTEGRALIDADE. EC Nº 43, DE 2001. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga (Seprem), contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de nº 1007586- 06.2024.8.26.0269, mediante o qual teriam sido inobservados os enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação em que se pleiteia revisão dos proventos de aposentadoria respaldada na integralidade e paridade. Informa que a autora da ação originária, ora beneficiária, obteve sentença favorável e que, em razão disso, interpôs sucessivos recursos, recorrendo, por fim, ao apelo extremo por meio de recurso extraordinário, em que obteve seguimento negado. 



    3. Revela que, em sede de agravo interno, foi decidido que o ato reclamado estaria em conformidade com o que decidido no Tema nº 139 do ementário da Repercussão Geral. Expõe que a discussão envolve a possibilidade de extensão do piso nacional do magistério à servidora aposentada. 



    4. Alega que a beneficiária, por meio da suposta discussão acerca da integralidade/paridade, já reconhecida, busca obter reajuste ou revisão de proventos. Sustenta a inexistência de lei municipal estendendo o piso nacional do magistério aos servidores ativos. Argumenta que a diferença salarial entre servidores ativos e a beneficiária decorre de verbas temporárias ou transitórias, não abrangidas pela integralidade/paridade. 



    5. Defende que o ato reclamado, ao negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu o direito da beneficiária, violou o estabelecido nos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante. 



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 1007586-06.2024.8.26.0269. No mérito, busca a procedência da presente reclamação com a cassação do ato impugnado.



    7. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância aos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante.



    8. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 18).



    9. O reexame deste feito me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    14. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao conteúdo dos enunciados nº 37 e nº 42 da Súmula Vinculante, de seguinte teor, respectivamente: 



    ”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    15. Por seu turno, a decisão reclamada foi tomada a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 10, p. 12-15; destaques do original e acrescentados):



    “Recurso inominado. Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga. Servidora pública inativa. Pretensão de reajuste dos valores pagos a título de proventos de aposentadoria. Integralidade e paridade. Admissibilidade. Art. 40, § 4º, da CF e art 6º da EC 41/2003. Inexistência de prescrição ou inépcia da petição inicial. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Interesse de agir demonstrado. Mérito. Reajuste aos servidores em atividade que não corresponde aos valores dos proventos de aposentadoria. Necessidade de adequação em virtude da paridade de vencimentos. Desnecessidade de regulamentação da Lei 11.738/2008 para adequação do reajuste. Princípio constitucional da paridade que deve ser observado. Recurso desprovido.



    (...)



    Quanto ao mérito, a Constituição Federal, ao tratar do regime de aposentadoria dos servidores públicos, estabelecia: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    (...) § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I- portadores de deficiência; II- que exerçam atividades de risco; III- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.



    A partir da EC 103/2019, o texto constitucional passou a ter a seguinte redação: “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    (...) § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. 



    (...) § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”



    Relativamente às garantias de integralidade e paridade, o STF, no julgamento do Tema 139, pacificou o entendimento de que os “servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    No caso, a aposentadoria por integralidade e paridade é fato incontroverso (fls. 114) e a autarquia previdenciária alega que o reajuste dos proventos não ocorreu em virtude de omissão legislativa municipal em relação aos valores relativos ao Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal 11.738/2008.



    Ocorre que a questão não versa sobre o reajuste do piso docente, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade.



    Nesse sentido, os documentos coligidos aos autos, em especial os holerites de fls. 484/495 e 499/533 e a tabela de vencimentos de fls. 496/497, demonstram que há disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024 (fls 115/116). 



    Logo, a autora faz jus às diferenças, independentemente de regulamentação da Lei Federal 11.738/2008, pois deve ser observado o princípio constitucional da paridade de vencimentos, que não depende de regulamentação municipal específica. (...)”



    16. O entendimento desta Corte, em princípio, é no sentido de que a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal, à luz do princípio da isonomia, é vedada ao Poder Judiciário. Todavia, na espécie, a autoridade reclamada não se manifestou sobre essa controvérsia, mas sobre o fato de a beneficiária ter se aposentado segundo os critérios da EC nº 43, de 2001, fazendo jus à paridade e à integralidade com os servidores em atividade. 



    17. A decisão reclamada que entendeu pela necessidade de aumento dos proventos dos servidores inativos com base no caso concreto está assentada em legislação existente, inclusive de caráter constitucional, o que demonstra a ausência de enquadramento do caso dos autos no paradigma invocado. 



    18. Essa circunstância aponta, por si só, a ausência de estrita aderência entre os paradigmas suscitados e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes proferidos em reclamações ajuizadas pelo ora reclamante:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECIDIU A QUESTÃO COM BASE NA PARIDADE E INTEGRALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga SEPREM, em face de decisão proferida pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1007232-78.2024.8.26.0269, que, segundo alega o reclamante, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte consignado nas Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas. 



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em examinar se há aderência entre o ato reclamado, que julgou procedente a ação originária tendo por base a paridade e a integralidade, e as Súmulas vinculantes 37 e 42.



    III. RAZÕESDEDECIDIR 



    5. O acórdão reclamado expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024.



    6. A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos.



    7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vedação de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia e à vinculação automática de índice federal a servidores estaduais e municipais. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 85.143-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2025, p. 03/12/2025).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado das Súmulas Vinculante nº 37 e nº 42. Não ocorrência. Ausência de aderência. Decisão agravada. Base na paridade e na integralidade. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A análise da reclamatória recai sobre controvérsia acerca da revisão dos proventos de servidora inativa com fundamento na integralidade e na paridade, tendo a autoridade reclamada “determina[do] que eventual diferença deverá ser apurada considerando[-se] os valores efetivamente pagos aos servidores em atividade, comprovando-se, em sede de cumprimento de sentença [,] (...) os valores efetivamente pagos aos servidores da ativa, por meios oficiais”, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não tem quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 84.580-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 29/10/2025).



    19. Cumpre mencionar, ainda, a inviabilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, conforme vasta jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO UCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria. Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 49.282-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    20. Nessa mesma linha, cito, ainda, os seguintes julgados: Rcl nº 73.726/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2024, p. 19/11/2024; Rcl nº 73.525/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2024, p. 12/11/2024; Rcl nº 60.701/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes , j. 16/02/20243, p. 20/02/2024. 



    21. Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior (e-doc. 13) e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator